Tribunal: TJSP
Processo: 1004311-20.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – FIADORES – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS FIADORES – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EX-COMPANHEIRA COABITANTE
O réu era o único a figurar no contrato como locatário, de modo que sua ex-companheira, que coabitava à época o imóvel, não responde em solidariedade perante os fiadores (CC, art. 265).

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – FIADORES – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS FIADORES – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EX-COMPANHEIRA COABITANTE
O réu era o único a figurar no contrato como locatário, de modo que sua ex-companheira, que coabitava à época o imóvel, não responde em solidariedade perante os fiadores (CC, art. 265).
RECURSO NÃO PROVIDO